Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729423-26.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA PACIENTE: BRUNO PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO PEREIRA LIMA, preso em flagrante no dia 1o de março de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz o impetrante que o paciente tem sofrido constrangimento em decorrência do excesso de prazo da prisão, haja vista que a audiência foi designada para o dia 24/10/2022, de forma que até lá o paciente ficará preso por 238 dias, sem julgamento. Alega haver desídia do Poder Judiciário; que a defesa não contribuiu para a mora, que não há complexidade do processo e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Ademais, afirma que, ainda, que condenado, será beneficiado com regime prisional menos severo. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0708766-63.2022.8.07.0000. Da mesma forma, a alegação de excesso de prazo também já foi analisada por esta Turma por ocasião do julgamento do HBC no 0723261-15.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a regularidade da tramitação processual do feito, haja vista que a denúncia foi oferecida em 1o/04/2022, protocolizada a defesa prévia e recebida a denúncia pelo Juízo em 25/04/2022. Além disso, foram determinadas diligências pelo Juízo, conforme requeridas pelo Ministério Público, para quebra do sigilo dos dados telemáticos do celular apreendido e quebra de sigilo bancário. Observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/10/2022, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator